Tribunal: TJMT
Processo: 1021274-17.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021274-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL - CNPJ: 35.055.020/0001-44 (RECORRENTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), JOSE ALISSON BOTO SANTOS - CPF: 031.818.115-05 (RECORRIDO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LORRANE BRITO DA SILVA - CPF: 037.153.001-67 (ADVOGADO), LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - CPF: 017.723.351-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA NÃO INVOCADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO OU RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES DO RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

A tese invocada apenas em sede de embargos de declaração não pode ser conhecida por se tratar de inovação recursal.

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Puma Proteção Veicular - Associação de Benefícios dos Condutores do Brasil
, em face de acórdão, pelo qual negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença recorrida.

A embargante sustenta a omissão quanto à análise do pedido quanto à ajuda associativa, prevista na ficha de filiação e no regulamento interno, a fim de que seja esclarecida a vedação ao enriquecimento ilícito sem causa. Ao final, requer seja reconhecido o direito da embargante na ajuda associativa.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inovação recursal, em razão da inexistência do pedido da embargante, em sede de contestação. Por fim, requer seja reconhecida a inovação recursal.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024